Tribunal: TJDFT
Processo: 0710842-79.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0710842-79.2017.8.07.0018 APELANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de desistência do Agravo Interno interposto contra a decisão Id. 24528312, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Autoridade Coatora. A petição está subscrita pelo seu patrono, que detém poderes para a prática do ato (Id. 4325093). Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência do Agravo Interno, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil[1], c/c o art. 87, inc. VIII, do RITJDFT[2]. Considerando que o Apelo já foi julgado e transcorreu o prazo para interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado do Acórdão n° 1327356 (Id. 24389400). Publique-se e intimem-se. [1] CPC: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Brasília, 19 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora